Tribunal: TJES
Processo: 5006193-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006193-15.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: F.L. EMBALAGENS LTDA

AGRAVADO: COMPANHIA CURITIBANA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES S/A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de inexistência de débito e inexigibilidade de títulos. A parte agravante pretende a suspensão dos efeitos de protestos e a exclusão do nome dela de cadastros de inadimplentes, sob a alegação de quitação parcial da dívida e existência de negociação de bonificações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A concessão da tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Os documentos juntados não comprovam de forma inequívoca a quitação do débito que originou os protestos.

A alegação de encerramento irregular das atividades da agravada não se confirma, pois o CNPJ e o QSA indicam situação cadastral ativa.

A inexistência de prova robusta da quitação ou inexigibilidade dos títulos protestados afasta a probabilidade do direito, inviabilizando a concessão da medida urgente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova inequívoca da quitação do débito impede o reconhecimento da probabilidade do direito necessário à concessão da tutela provisória de urgência.

A situação cadastral ativa da parte adversa afasta a alegação de encerramento irregular de suas atividades.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006193.15.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
F. L. EMBALAGENS LTDA
.

AGRAVADA: COMPANHIA CURITIBANA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela
a
gravante na ação declaratória de inexistência de débito e inexigibilidade de títulos qu ajuizou contra a agravada.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência

Para a concessão da tutela de urgência a lei exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A agravante alega ter comprovado a quitação parcial da dívida e a existência de uma negociação de bonificações que tornaria os protestos indevidos. Contudo, os documentos juntados aos autos não são aptos a comprovar de forma inequívoca a quitação do débito que gerou os protestos.

A alegação da
a
gravante de que a
a
gravada encerrou irregularmente suas atividades, inviabilizando o contato, também não encontra respaldo nos documentos do processo. As consultas ao Quadro de Sócios e Administradores (QSA) e ao Cartão CNPJ (
ids
5101437, 7675062 e 7675067) indicam que a
agravada
encontra-se com situação cadastral "ATIVA" na Receita Federal. A dificuldade em localizá-la para fins de intimação não se confunde com o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, que legalmente permanece existente.

Diante da falta de prova robusta da quitação ou da inexigibilidade dos títulos que foram objetos de protesto, a probabilidade do direito
alegada
pela
a
gravante para a suspensão dos efeitos dos protestos e a exclusão dos cadastros de inadimplentes não se faz presente. Sem essa probabilidade, o perigo de dano alegado, embora inerente à negativação, não se justifica para a concessão de uma medida de urgência.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.